Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-49.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO INSS. PRELIMINARES. REJEITADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicialmente, cabe esclarecer que o cerne da questão posta na inicial seria a fraude e o vício de consentimento, na prestação do serviço, por irregularidade na execução do contrato, visto que não pretendia contratar a quantia disponibilizada em sua conta corrente (valor maior do que o requerido), ou seja, tanto o valor como os termos do contrato ficaram bem diferente do ajuste anteriormente acordado na proposta realizada por corresponde bancário.
2. Da ilegitimidade para figurar no polo passiva da demanda, do BANCO BMG S.A, no presente caso, todo o desfecho do caso passa – inevitavelmente - pela representação da instituição financeira, a qual foi realizada por correspondente bancário, portanto não é exigido sua participação direita no negócio jurídico, visto que representado por correspondente. Além disso, no caso, a preliminar suscitada pelo apelante, BANCO BMG SA, não se trata necessariamente de ilegitimidade passiva, mas de responsabilidade civil, na prestação do serviço, devendo ser analisada a suposta excludente de responsabilidade no mérito do recurso, motivo pelo qual afasto seu exame em preliminar.
3. A Resolução do CMN no 4.935, de 29 de julho de 2021, dispõe sobre a contratação de correspondente bancário no país pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando à prestação de serviços, pelo contratado (correspondente bancário), de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante, visto que aquela atua por conta e sob as diretrizes da contratante (instituição financeiro).
4. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, portanto, mais ainda no caso em exame, em que o correspondente bancário exerce atividade sob fiscalização e responsabilidade do correspondido, na hipótese, as referidas instituições financeiras (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO BMG S.A).
5. Na hipótese, verificou-se que o suposto terceiro fraudador, conforme afirmado pelo próprio banco BMG, faz uso de conta bancária para prática de atos ilícitos (fraude), desvio dos valores devolvidos pelo apelado, sendo esta conta mantida pelo BMG deveria o banco cooperar com o juízo, no entanto, permaneceu inerte, pois teve a oportunidade de cooperar e esclarecer quem é o titular da conta e o corresponde bancário, porém preferiu se omitir em detrimento do apelado (pessoa idosa) e do processo. Portanto, deve ser mantida a condenação do Banco BMG.
6. Com relação ao ônus da prova, quem alega a existência de um contrato (Banco Santander - empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo (art. 373, II, do CPC), agindo de forma contraria, em regra, comete ato ilícito. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a regularidade do contrato, instrumento em posse do banco, sendo do réu, pretenso credor, o dever de provar a existência da causa debendi (o contrato e sua autenticidade), bem como informar quem foi o correspondente bancário que realizou toda a tratativa com o autor.
7. Contudo, apesar da oportunidade para esclarecimento dos fatos e especificação de prova na origem, o Banco Santander descumpriu a determinação, pois quedou-se inerte quanto ao ônus que lhe incumbia, haja vista preferiu ocultar quem foi o correspondente bancário, bem como os termos da proposta finalizada entre o autor e o corresponde bancário. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença também neste ponto. Nulidade parcial do contrato.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.